Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DOS PRODUTOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). RESP 1.148.444/MG (TEMA 272). SÚMULA 509/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076.
1. “O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação”. (REsp 1.148.444/MG - Tema 272, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
1.1. Segundo entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.148.444/MG, a responsabilidade do adquirente de boa-fé fundamenta-se na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o art. 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
1.1.1. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado, de forma objetiva, pela posterior inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa vendedora. Nesse caso, será possível o aproveitamento de crédito de ICMS relativo às referidas notas fiscais desde que o contribuinte demonstre, por meio de registros contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.
1.2. Referido entendimento restou ratificado na Súmula no 509 do Tribunal da Cidadania, que assim estabeleceu: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
2. Na espécie, considerando que o cancelamento das inscrições estaduais das empresas fornecedoras foi publicado após a realização das operações e que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, pois devidamente escriturada nos livros contábeis competentes, conforme constatado em perícia, verificado, inclusive, o correspondentes destaque do ICMS devido, resta caracterizada a boa-fé da empresa adquirente, revelando-se nulo o auto de infração objeto do feito e cabível, portanto, o aproveitamento dos créditos de ICMS, pelo princípio da não-cumulatividade.
2.1. A boa-fé é presumida e que a má-fé deve ser comprovada e, para que recaísse sobre a empresa adquirente dos produtos eventual responsabilização pelos atos infracionais descritos nos autos, o fisco deveria comprovar que a parte intencionalmente participou de esquema fraudulento visando a burla da fiscalização, o que não se verifica no feito.
3. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Infere-se, portanto, do dispositivo legal retrodisposto, a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3.1. Ainda com base no dispositivo em evidência, a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios, observadas, também, na espécie, as balizas objetivamente postas no §§3o e 4o do mesmo art. 85, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
3.2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC, ocorrerá de forma subsidiária e excepcional, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se evidencia no presente feito, já que o valor da causa/proveito econômico auferido pela empresa adquirente foi de R$ 219.851,62.
3.2.1. Ademais, recentemente, o STJ julgou o Tema 1076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
4. Apelação desprovida.